Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014168-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), GILMAR CARLOS BRUN - CPF: 530.808.231-68 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PRODUTO AGRÍCOLA – NEGÓCIO FIRMADO COM A PARTE EXECUTADA – CONSTRIÇÃO COM INTUITO DE QUITAR A EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Mostra-se incabível que o agravante, a cada novo ato expropriatório, se insurja nesta instância recursal a fim de revolver as mesmas teses já produzidas e rechaçadas na instância de origem, as quais não foram combatidas no tempo e modos oportuno.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1001804-98.2019.8.11.0046, ajuizada por
GILMAR CARLOS BRUN
, em face de
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
, deferiu o pedido de penhora e remoção de grãos de milho, localizados na Fazenda Porangatu II, situada na zona rural do município de Tapurah-MT, com matrícula no 5.125 do CRI local, até o limite do valor da execução de R$ 1.440.485,29 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que corresponde à 20.726,4 sacas de milho de 60Kg.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que inexiste qualquer obrigação à título de pagamento em favor do executado, o Sr. Wilson Roberto Perri Brunetta, o que por sua vez, torna ilegal qualquer incursão sobre seu patrimônio com a finalidade de satisfazer a dívida exequenda, máxime por se terceiro estranho à lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, o agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de penhora e remoção de produtos agrícolas, até o limite do valor da execução de R$ 1.440.485,29 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que corresponde à 20.726,4 sacas de milho de 60Kg.

Consoante se infere das razões do recurso, o recorrente se opõe à incursão do Juízo
a quo
, que no intuito de dar efetividade à execução manejada por Gilmar Carlos Brun, em face de Wilson Roberto Perri Brunetta, determinou a penhora de produtos agrícolas, com base em negócio firmado entre o agravante e o executado Wilson Roberto Perri.

Especificamente sobre a insurgência do agravante - quanto a alegada inexistência de qualquer dívida entre ele e o executado - percebe-se que o recorrente busca, novamente, revolver questão superada.

É que, discussão idêntica foi travada em período recente, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1004340-55.2021.811.0000, desta mesma relatoria, que não foi sequer conhecido.

Naquela ocasião ficou assentado que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO DE DÍVIDA DO EXECUTADO – INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim e às escâncaras, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Assim, a decisão agravada nada mais fez do que apenas dar efetividade à questão decidida anteriormente e contra a qual não há mais nenhuma margem para rediscussão nesses mesmos autos.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já superadas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA PENHORA ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL - ACOLHIMENTO - ART. 507, CPC. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, impondo em violação ao duplo grau de jurisdição.
A ausência de impugnação em momento oportuno acarreta a preclusão do direito de rediscutir questão já decidida. Evidenciada a preclusão temporal, nos moldes do art. 507, do CPC, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.16.002556-5/001, Relator (a): Des. (a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018)

Ademais, mostra-se incabível que o agravante, a cada novo ato expropriatório, se insurja nesta instância recursal a fim de revolver as mesmas teses já produzidas e rechaçadas na instância de origem, as quais não foram combatidas no tempo e modos oportuno.

Nesse passo, é possível concluir que, embora tempestivo, o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussão da obrigação devida ao agravado.

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão do agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021